Tribunal: TJDFT
Processo: 0711430-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Sendo a regra a distribuição aleatória dos Cumprimentos de Sentença em Ações Coletivas, conforme a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há qualquer razão de ordem processual para estabelecer a prevenção do Juízo responsável pelo processamento já encerrado do Cumprimento de Sentença em relação à obrigação de fazer.
2. Conflito Negativo de Competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitante.